Tribunal: TJSP
Processo: 1018177-48.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Financiamento do preço. Cobrança de saldo residual. Diferença respectiva resultante de desconformidade dos termos do contrato de mútuo redigido e do consequente retardo na liberação dos valores financiados. Razões do apelo que não enfrentam os fundamentos da sentença. Desrespeitado o princípio da dialeticidade. Artigo 1.010, II e III, do CPC. Vício que se verifica

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Financiamento do preço. Cobrança de saldo residual. Diferença respectiva resultante de desconformidade dos termos do contrato de mútuo redigido e do consequente retardo na liberação dos valores financiados. Razões do apelo que não enfrentam os fundamentos da sentença. Desrespeitado o princípio da dialeticidade. Artigo 1.010, II e III, do CPC. Vício que se verifica também no que o apelante chamou de retificação do apelo anterior. Ressalva apenas à questão da multa cominatória. Embargos declaratórios acolhidos na origem, em que fixada a multa, aqui com reclamo específico do apelante. Termo final que não se exige, mas valor unitário que se deve reduzir. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018177-48.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e FELIPE DEMARCHI DA SILVA PARDINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1018177-48.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelados: FELIPE DEMARCHI DA SILVA PARDINHO E MARAVILLE
GFSA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Juiz: Dr. Marcio Estevan Fernandes
Voto n. 21.624

Compromisso de venda e compra. Financiamento do
preço. Cobrança de saldo residual. Diferença respectiva
resultante de desconformidade dos termos do contrato de
mútuo redigido e do consequente retardo na liberação dos
valores financiados. Razões do apelo que não enfrentam os
fundamentos da sentença. Desrespeitado o princípio da
dialeticidade. Artigo 1.010, II e III, do CPC. Vício que se
verifica também no que o apelante chamou de retificação do
apelo anterior. Ressalva apenas à questão da multa
cominatória. Embargos declaratórios acolhidos na origem, em
que fixada a multa, aqui com reclamo específico do apelante.
Termo final que não se exige, mas valor unitário que se deve
reduzir. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 673/677, integrada a fls. 711/712 e 720/721) que
desacolheu o pedido diante da vendedora e, no mais, julgou parcialmente
procedente a ação e procedente a reconvenção, para: (i) rejeitar a alegação de
abusividade de cláusula que prevê o pagamento de pró-soluto, no valor de R$
17.887,37, que contou com a concordância prévia do autor; (ii) condená-lo a
efetuar o pagamento da quantia remanescente, no valor de R$ 56.828,08,
atualizada em 30.04.2018, nos termos das cláusulas 2.7.2 e 2.7.6 do
compromisso firmado; (iii) condenar a instituição financeira corré a efetuar
em benefício da vendedora o repasse do valor financiado, indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
3
retido, e a reembolsar o autor dos acréscimos por isso despendidos; (iii)
condenar a última, também, ao pagamento ao autor de indenização por dano
moral, arbitrada em R$ 28.110,00, com correção desde a assinatura do
contrato de financiamento, em 25.02.2016.
Sustenta a instituição financeira, em sua
irresignação, que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no que
concerne à inversão do ônus probatório pleiteada; que os encargos
contratados não superam os patamares legalmente permitidos, não ocorrendo
capitalização; que a cobrança de juros encerra ato jurídico perfeito e acabado
e direito adquirido seu, que toma dinheiro emprestado de seus clientes à taxa
de mercado; que inexiste ilegalidade ou onerosidade excessiva; que
incongruente o pedido de revisão contratual formulado, não se cogitando de
erro, dolo, coação ou lesão; que não é dado ao Poder Judiciário alterar o teor
do quanto livremente contratado pelo autor, ademais dotado de força
probante; que correta a sentença na parte em que condenou o autor ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.
Recurso regularmente processado e respondido
(fls. 810/837 e 838/860), com preliminar de não conhecimento por falta de
dialeticidade.
É o relatório.
O recurso, de fato, não pode ser conhecido.
Sabido
que
o
apelo
se
deva
voltar
especificamente contra as razões da sentença recorrida. Deve atacar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
4
fundamentos. Na lição de Araken de Assis, a respeito dos requisitos ao
atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade, “é preciso que
haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.” (Manual
dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103). Neste sentido, confiram-se os precedentes
desta Câmara: Apelação 9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. 06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100,
Relator Des. Rui Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por imposição do
preceito do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deve conter as
razões do inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os
fundamentos da sentença recorrida.
Pois, no caso, o apelo não enfrenta quaisquer
das teses expendidas na sentença, dedicando-se à impugnação do pedido
revisional formulado pelo autor, em vista do pacta sunt servanda.
Mas veja-se que o autor não discute a validade
das cláusulas do contrato de financiamento entabulado junto ao Banco, senão
do compromisso de compra e venda firmado com a corré.
Depois, o que se decidiu foi que o saldo
devedor discutido tem origem na demora, de quase um ano, pelo Banco
que foi revel , em proceder à retificação da cláusula B.4 do contrato de
financiamento, redigida em desconformidade com o quanto estipulado
anteriormente perante a vendedora (“Gafisa”) e a interveniente quitante
(“Simplific Pavarini”). Ainda se considerou a negligência da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
5
financeira em dar solução ao impasse, não amparando como constou da
sentença os seus clientes, tanto o autor quanto a construtora. Tudo, como se
viu, a resultar na correção do valor da parcela financiável, de R$ 159.358,54
para R$ 216.183,62, já considerado o pró-soluto anteriormente pago, de R$
17.887,37.
Nada disso foi abordado no recurso, não se
desincumbindo o Banco de comprovar que agiu diligentemente e assim de
forma se eximir da responsabilidade pela diferença de valor resultante da
aplicação da cláusula 2.7.6 do compromisso firmado.
Ao
que
se
vê,
considerou-se
que
a
documentação juntada sobretudo os e-mails carreados a fls. 533/581
respalda a alegação de que o contrato não observou os termos previamente
acordados entre o Banco, a Gafisa e a Simplific Pavarini, constantes de
minuta padrão conforme admitido por preposta do primeiro, a fls. 541 ,
mesmo após a cobrança de providências da instituição bancária e, inclusive,
lembrando que o contrato seria reajustado, se não houvesse pronta solução da
questão, transferindo-se o ônus respectivo ao comprador, e/ou distratado
tendo em vista a ausência de repasse do importe financiado.
Ainda restou incontroversa a glosa do valor
contratado pelo Banco, tendo em vista a ausência de assinatura da versão
final do contrato pelo autor, em razão da discordância com a cobrança do
saldo devedor derivado da correção da importância da parcela a ser adimplida
mediante financiamento e o montante do crédito liberado, em valores
históricos relativos à assinatura do contrato original, em 25.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
6
Nada disso, insista-se, foi enfrentado no apelo.
O recurso versa, ao contrário, sobre matéria estranha ao presente feito.
Por fim, não aproveita o apelante ressalvada a
questão da multa e depois de ter recorrido e de se terem julgado embargos
declaratórios, a retificação do apelo (fls. 776) antes aviado.
Em primeiro lugar, esta retificação, na sua
maior parte, em nada se relaciona com o teor da decisão que acolheu os
embargos declaratórios, opostos pela corré (vencedora na ação e na
reconvenção). Depois, a peça de retificação continua a tratar de revisão de
contrato, do pacta sunt servanda, da legalidade de encargos e da ausência de
causa à restituição, quando nada disso foi o quanto se discutiu, se sentenciou
e se levou ao acolhimento dos embargos.
Mais, veja-se que sequer da condenação ao
pagamento a danos morais se recorreu, quer originariamente, quer na referida
retificação.
Na verdade, a única ressalva e só neste ponto
a pretensão recursal se conhece e acolhe, posto que em parte se dá em
relação à multa, aqui cabível a oportunidade de complementação ou alteração
do apelo (art. 1.024, par. 4o, do CPC e STJ, Questão de Ordem no REsp
no 1.129.215). Vê-se realmente que arbitrada no acolhimento dos embargos
declaratórios a fls. 711 /712, fixada em dez mil reais, de que o apelante então
veio de fato a reclamar na peça de fls. 776, dizendo excessivo o valor, porque
diário, e ainda sem necessária fixação de termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018177-48.2017.8.26.0309 -Voto no 21.624
7
De um lado, o caráter intimidativo das
astreintes é bem o que se afasta da ideia de ser necessário fixar um termo
final de incidência. Porém, de outro, o valor unitário, apesar disso, se mostra
excessivo para as circunstâncias do caso e da contratação havida, pelo que se
o reduz à metade.
Já o atendimento da obrigação a que ela se
refere, assim se havida a liberação e repasse do valor mutuado, a questão se
deve debater na origem, em fase de cumprimento.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
CLAUDIO GODOY
relator